Tribunal: TJPA
Processo: 0003966-42.2013.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003966-42.2013.8.14.0036

APELANTE: MIQUEIAS PINHEIRO DIAS

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 12

DA LEI Nº 10.826/2003. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FIANÇA. PLEITO INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Pleito de restituição dos valores pagos a título de fiança. Reconhecimento da competência do Juízo da Execução o qual avaliará se será caso de perda da fiança ou apreciará o pedido de devolução de possível saldo remanescente, após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado. Pleito incabível sob pena de supressão de instância;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MIQUEIAS PINHEIRO DIAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção e em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. E, nos termos do art. 44 do CP, foi aplicada a substituição de pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: uma de prestação de serviços comunitários na forma do art. 46 do CP, e outra de prestação pecuniária, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteou pela restituição dos valores pagos a título de fiança.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que, “
no dia 17 de dezembro de 2013, por volta de 17h30min, o apelante foi flagrado em posse de arma de fogo (espingarda artesanal), a qual utilizaria para caçar, fato ocorrido em Oeiras do Pará
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FIANÇA
.

A defesa requereu a restituição dos valores pagos a título de fiança. Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante, pois referido pleito é de competência do juízo da execução.

Depreende-se dos autos que o juiz singular ao prolatar sentença condenatória em desfavor do apelante fixou a prestação pecuniária no patamar de 1/3 (um terço) do salário-mínimo e da mesma forma o condenou ao pagamento das custas processuais, decretando a perda do valor da fiança como forma de compensação das custas processuais, multa e prestação pecuniária, estando em conformidade com o art. 336 do CPP.

Assim, em consonância com o entendimento do Ilustre Procurador de Justiça, deve o pedido de restituição de fiança, ou de eventual saldo remanescente ser pleiteado ao Juízo da Execução, sendo que a destinação da fiança somente poderá ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, que ocorrerá no curso da execução, reconhecendo a competência do Juízo da Execução o qual avaliará se será caso de perda da fiança ou apreciará o pedido de devolução de possível saldo remanescente, após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado.

Portanto o pleito é incabível de ser analisado por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/04/2024